Tribunal: TJSP
Processo: 1018507-16.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alegação de nulidade devido à falta de intimação acerca da data dos leilões.
Apelantes que poderiam ter depositado o valor das prestações vencidas, conforme o montante estabelecido no contrato, com a incidência de todos os encargos lá previstos. Contudo, durante toda a tramitação do feito, não acenaram com nenhuma intenção

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alegação de nulidade devido à falta de intimação acerca da data dos leilões.
Apelantes que poderiam ter depositado o valor das prestações vencidas, conforme o montante estabelecido no contrato, com a incidência de todos os encargos lá previstos. Contudo, durante toda a tramitação do feito, não acenaram com nenhuma intenção concreta de purgar a mora, apenas sustentaram a irregularidade no procedimento extrajudicial.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018507-16.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELIPE
GOMES DE SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e DAYANE PEREIRA
BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018507-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37.580-pg
2
VOTO No: 37.580
APELAÇÃO CÍVEL No 1018507-16.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: FELIPE GOMES DE SOUZA LIMA E DAYANE
PEREIRA BARBOZA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória de
leilão extrajudicial. Alegação de nulidade devido à
falta de intimação acerca da data dos leilões.
Apelantes que poderiam ter depositado o valor das
prestações vencidas, conforme o montante estabelecido
no contrato, com a incidência de todos os encargos lá
previstos. Contudo, durante toda a tramitação do feito,
não acenaram com nenhuma intenção concreta de
purgar a mora, apenas sustentaram a irregularidade
no procedimento extrajudicial.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação anulatória de leilão
extrajudicial envolvendo alienação fiduciária de imóvel julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 227/231, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelam os autores,
pugnando pela reforma do julgado. Sustentam, em síntese, que não foram
intimados para o leilão, como determina a Lei no 9.514/97. Argumentam
que têm direito de purgar a mora até o auto de arrematação.
Recurso regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018507-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37.580-pg
3
respondido.
É o relatório.
Os autores sustentam que os atos
expropriatórios estão eivados de nulidade, tendo em vista a inobservância
dos requisitos elencados na lei, notadamente a ausência de notificação
pessoal acerca das datas da realização dos leilões.
Com efeito, a questão da notificação
foi apreciada no agravo de instrumento interposto pelos apelantes,
processo n. 2237754-94.2019.8.26.0000, cujo trecho do voto, de minha
relatoria, assim deixou consignado:
“Em sede de cognição meramente
sumária, é certo que não estavam mesmo presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória de suspensão do leilão extrajudicial.
Não há suficiente probabilidade do
direito, pois como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, “No caso
em apreço, não se vislumbra, porém, o primeiro requisito,
consistente na demonstração da probabilidade do direito
alegado, tendo em vista que os dados apresentados não se
revelam suficientes para que, em sede de cognição sumária,
seja possível concluir que a suposta inexistência de
intimação pessoal dos demandantes sobre a data do leilão
extrajudicial seja apta a ensejar a invalidação dos atos
referentes ao mencionado leilão, em especial a arrematação
do bem alienado fiduciariamente.
Esclareço que a notificação
pessoal
dos
devedores
fiduciantes
sobre
os
leilões
designados configura medida de grande importância, à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018507-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37.580-pg
4
da interpretação da Lei no 9.514/97, para propiciar a
purga da mora, mediante o pagamento das prestações
vencidas até o efetivo depósito, com os acréscimos
contratuais, e impedir o término do vínculo contratual. Se
essa providência, contudo, se revela inviável, em virtude
da situação financeira desfavorável mencionada pelos réus
como persistente e em estado de agravamento, não há motivo
para se invalidar o procedimento de leilão por ausência
dessa formalidade.
E
a
inexistência
de
demonstração de prejuízo concreto afasta a probabilidade
do direito alegado, impondo-se o aprofundamento na análise
do litígio para se definir a controvérsia, o que depende
da concessão de oportunidade para o exercício do
contraditório pela parte demandada.
Acrescento que a averbação 06
da matrícula no 172.417 do 12o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São Paulo-SP, prenotada em 19 de
janeiro de 2019, há mais de 08 (oito)meses, indica que
houve
regular
notificação
dos
devedores
fiduciantes,
contrariando o argumento de inexistência desse ato (fls.
40)”.
Com efeito, ainda que se pudesse
conhecer da discussão atinente à existência de notificação, fato é que não
foi nem sequer suficientemente impugnada a conclusão do juízo de
primeiro grau que considerou válida a notificação.”
Nesse
campo,
o
recurso
não
comporta acolhida.
Na esteira de precedente desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018507-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37.580-pg
5
Câmara, relatado pelo i. Des. Celso Pimentel, a anulação do ato aqui
impugnado, assim como qualquer outro, pressupõe prejuízo.
No caso concreto, porém, o que se
entreve eì que, embora em sede de apelo insista na intenção de purgar a
mora, durante toda a tramitação do feito em nenhum momento os
devedores acenaram com a intenção de quitar o débito, eis que poderiam
ter depositado o valor das prestações vencidas, conforme o montante
estabelecido no contrato, com a incidência de todos os encargos laì
previstos ou ainda ter consignado os valores que entende devidos.
Contudo,
quedaram-se
inertes,
apenas limitando-se a questionar o procedimento sem efetuar qualquer
depósito nos autos, inclusive, sequer compareceram à audiência de
tentativa de conciliação (fls. 105).
Aqui, como no precedente desta
Câmara supra referido, de cujo julgamento participei, os autores “não
tinham nem te^m como purgar a mora, do que resulta que a
falta de intimação para os leilões, em si, não lhes gerou
prejuízo e não justifica a pretendida anulação, cuja
rejeição
se
mantém”
(TJSP,
Apelação
1087004-30.2015.8.26.0100; 28a Câmara de Direito Privado,
Des. Rel. Celso Pimentel; 27/2/2018).
Portanto,
não
houve
nenhuma
irregularidade no procedimento extrajudicial, que não pode ser anulado.
Com fundamento no art. 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018507-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37.580-pg
6
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de R$ 1.500,00 para R$ 1.600,00, nos termos do art. 85, § 11o,
do Estatuto de Ritos de 2015, observando-se, no entanto, a gratuidade
concedida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator